Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718591-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa do réu apresentou as razões recursais (ID: Num. 36475584). Dessa forma, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. BrasíliaDF, 28 de julho de 2022 14:32:40. ROBSON BARBOSA Desembargador